Tribunal: TJMT
Processo: 1018649-04.2023.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018649-04.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), L. M. Z. R. - CPF: 110.762.921-78 (APELADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), JOANA ZAMPIERI - CPF: 030.087.280-14 (APELADO), JOANA ZAMPIERI - CPF: 030.087.280-14 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADA PELA MÉDIA ARITMÉTICA DOS VOTOS, NOS TERMOS DO §5º DO ART. 94 DO RITJMT.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ATRASO DE VOO E PERDA DA CONEXÃO - MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL INEXISTENTE – RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – ATRASO SUPERIOR A 06 HORAS – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM - DIVERGÊNCIA DE VALOR – APLICAÇÃO DA MÉDIA ARITIMÉTICA - § 5ª, DO ART. 94 DO RITJMT - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

I - A manutenção não programada da aeronave decorre de um problema interno inerente à atividade da empresa aérea, e ao risco do negócio, razão pela qual não há falar em causa de excludente da responsabilidade civil.

II - Há falha no serviço prestado pela companhia aérea que culminou no atraso do voo e perda da conexão, de modo que deve ser mantida a condenação.

III – Com relação ao valor da indenização por dano moral, anoto que este relator manteve o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o 1ª Vogal – Des. João Ferreira Filho manteve o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e a 2ª Vogal – Desa. Marilsen Andrade Addário reduziu para R$ 1.000,00 (mil reais). Neste particular, aplicando-se a média aritmética dos três votos, os danos morais ficam arbitrados em R$ 3.666,66 (três mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos).

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. em desfavor da sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível de Rondonópolis-MT, que julgou procedente o pedido de indenização por dano moral formulado nos autos da Ação Indenizatória ajuizada por L. M. Z. R. representado por JOANA ZAMPIERI, em desfavor da empresa aérea ORA APELANTE.

Na origem, a parte autora aduziu que contratou juntamente com os seus pais, transporte aéreo entre as cidades de Cuiabá-MT e Porto Alegre-RS, com saída programada para o dia 06/05/2023, as 02h10min, e chegada programada para o dia 06/05/2023, as
07h40min
.

Alegou que sete dias antes da viagem, recebeu uma notificação informando o cancelamento do voo, bem como realocando o autor e sua família para outro voo com saída prevista para o dia 06/05/2023, as 07h40min, e chegada prevista para o dia 06/05/2023, às
14h20min
.

Afirmou ter discordado da alteração do seu voo originalmente pactuado, razão pela qual a empresa aérea ofertou outro voo com saída de Cuiabá-MT, as 02horas00min, com conexões em Belo Horizonte-MG, às 06h05min, e em Campinas-SP, as 08h10min, e chegada em Porto Alegre-RS, as
09h45min
.

Aduziu que nesses termos, aceitou a alteração voo.

Alegou que na data programada, embarcou em Cuiabá-MT, na aeronave da empresa requerida.

Entretanto, durante a conexão em Belo Horizonte-MG, já estando dentro do avião, foi informado que a aeronave estava com problemas técnicos, razão pela qual foi reconduzido para a sala de embarque, aguardando por mais de uma hora até a saída do voo.

Que em decorrência do atraso da primeira conexão em Belo Horizonte-MG, perdeu a segunda conexão em Campinas-SP.

Que em razão do atraso, lhe foi ofertado um voucher

de R$ 200,00 (duzentos reais), pra aquisição de futuras passagens.

Afirmou que diante da situação, foi realocada em outro voo com saída de Campinas-SP, prevista para as 13h05min, e com chegada em Porto Alegre-RS, prevista para as
14h50min.

Entretanto, não bastasse todo o transtorno já sofrido, o voo novamente sofreu atraso de 01h05min, já que a aterrissagem da aeronave em Porto Alegue só ocorreu em às
15h55min
, causando ao autor inúmeros prejuízos, incluindo a impossibilidade de comparecer juntamente com sua família aos compromissos já agendados.

Colacionou aos autos documentos referente à notificação do cancelamento do voo inicial, os comprovantes de realocamento e remarcações das passagens, bem como as telas dos rastreamentos dos voos.

Com tais considerações, requereu preliminarmente o deferimento da justiça gratuita.

Requereu a condenação da empresa aérea requerida ao pagamento de danos morais, custas e honorários.

O juiz de piso deferiu a justiça gratuita.

Apresentada contestação, a empresa aérea aduziu que a primeira conexão sofreu atraso de 42 minutos de decorrência de manutenção da aeronave.

Que visando melhor atender seus clientes, empreendeu todos os esforços para que todos chegassem ao seu destino final reacomodando o Autor no voo mais próximo, prestando a assistência prescrita na Resolução 400/2016 da ANAC.

Com tais considerações, aduziu que inexiste dano moral aplicável do presente caso, e requereu a improcedência da ação.

A promotoria de Justiça se manifestou pela procedência da ação:

“Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso opina favoravelmente à condenação da Ré ao pagamento de indenização por dano moral, cujo valor deverá ser fixado levando em conta a condição econômica das partes e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade”.

Após análise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação procedente, da seguinte forma:

“Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a presente 'Ação de Indenização por Danos Morais" promovida por LUÍS MIGUEL ZAMPIERI RECH, em desfavor de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, com qualificação nos autos, para o fim de condenar a empresa ré no pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida – INPC – e juros à razão de 1% (um por cento) ao mês a contar desta decisão, bem como das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação”.

Insatisfeita com a sentença, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., apresentou
RECURSO DE APELAÇÃO
, aduzindo que;
(i)
que durante a inspeção técnica de segurança realizada antes de cada decolagem, os prepostos da empresa aérea identificaram uma falha mecânica na aeronave, razão pela qual o voo do Recorrido sofreu um atraso de 42 minutos;
(ii)
que em razão de tal fato, não foi possível que o voo decolasse no horário previamente estabelecido, gerando um atraso;
(iii)
que houve a reacomodação do recorrido no voo mais próximo;
(iv)
que o atraso ou cancelamento de voo, por si só, não são práticas consideradas abusivas;
(v)
que a Recorrente cumpriu com o contrato firmado com o Recorrido, qual seja, levar o passageiro ao seu destino final;
(vi)
que não existe dano moral aplicável ao presente caso;
(v)
alternativamente, requereu a redução do quantum indenizatória.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

A procuradoria de justiça opinou pelo desprovimento do Recurso de Apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. em desfavor da sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível de Rondonópolis-MT, que julgou procedente o pedido de indenização por dano moral formulado nos autos da Ação Indenizatória ajuizada por L. M. Z. R. representado por JOANA ZAMPIERI, em desfavor da empresa aérea ORA APELANTE.

O cerne da controvérsia refere-se à responsabilidade da companhia aérea Apelante em ressarcir o Recorrendo dos alegados danos morais decorrentes do atraso do voo.

Pois bem,

A alteração do voo é incontroversa, eis que desde a contestação a empresa Recorrida não nega tal fato. Todavia, aduz que tal atraso ocorreu em decorrência de manutenção não programada da aeronave, defendo que o ocorrido não passou de um mero aborrecimento para a parte recorrida.

Entretanto, esclareço que é inegável o dever da companhia aérea com a segurança de seus passageiros, mas também é seu dever programar-se antecipada e adequadamente quanto às manutenções de suas aeronaves, evitando-se cancelamentos ou atrasos injustificados, sobretudo por longo período de tempo, como ocorreu no caso dos autos, já que em decorrência do efeito cascata, houve a perda da segunda conexão.

Friso que a manutenção da aeronave, ainda que de forma não programada, constitui mero fortuito interno, porque inerente ao próprio serviço de transporte aéreo e, por isso mesmo, não afasta a responsabilidade da companhia por danos causados aos passageiros.

A jurisprudência, com efeito, tem considerado toleráveis atrasos de voos de até 04 (quatro horas), tendo por base disciplina normativa expedida pela Agencia Nacional de Aviação Civil – ANAC Resolução 400/2016, desde que não demonstrados maiores danos deste fato, mas, no presente caso, o atraso foi maior, por ser incontroverso, como já realçado, que a chegada ao destino final deveria ocorrer as
09h45min
.

Entretanto, devido aos atrasos, o recorrido chegou ao seu destino final apenas às
15h55min
, ou seja, com
06H10MIN DE ATRASO
.

Assim, entendo que este fato transborda a fronteira do mero aborrecimento, causando efetiva violação aos direitos da personalidade dos autores, mormente porque, segundo narrado na inicial, e fato diverso não foi comprovado pela empresa aérea, que se se limitou a informar o cancelamento do voo por manutenção da aeronave, não afastando, porém, sua responsabilidade pelo atrasado injustificado.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

'APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ATRASO DE VOO E PERDA DA CONEXÃO - MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL INEXISTENTE – RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – ATRASO SUPERIOR A TREZE HORAS – DANO MORAL CONFIGURADO – MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - RECURSO DESPROVIDO.

A manutenção não programada da aeronave decorre de um problema interno inerente à atividade da empresa e ao risco do negócio, razão pela qual não há falar em causa de excludente da responsabilidade civil.

Há falha no serviço prestado pela companhia aérea que culminou no atraso doo voo e perda da conexão, de modo que deve ser mantida a condenação
, bem como o quantum indenizatório, já que fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.' (TJMT, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1002305-58.2017.8.11.0002, RELATORA DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, JULGADO EM 19/08/2020).

Ainda,

'RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – VOO DOMÉSTICO – CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO – MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DE AERONAVE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO (FIXADO EM R$ 7.000,00) – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA DESDE O ARBITRAMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
“Manutenção não programada da aeronave configura caso fortuito interno, inerente ao serviço prestado, que não pode ser repassado aos passageiros. Não é hipótese de excludente de responsabilidade civil”.
(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - N.U 1007716-82.2017.8.11.0002 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - Julgado em 05/08/2020 - DJE 11/08/2020).

2. Comprovado nos autos que houve falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea, cabível as indenizações por dano moral, devendo ser fixado proporcionalmente à intensidade do dano causado ao consumidor dos serviços.

3. A fixação do valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. Cuidando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora são devidos desde a citação e a correção monetária a partir do arbitramento.

5. Os honorários advocatícios devem ser fixados em observância aos critérios do art. 85, § 2º, do CPC.' (TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1023862-13.2019.8.11.0041, RELATOR: DES.

JOAO FERREIRA FILHO, JULGADO EM 02/02/2021).

Quanto ao pedido de minoração quantum indenizatório, fixados na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Esclareço que em que pesem os argumentos da empresa aérea apelante, o valor da reparação deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou da seguinte forma:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. CONSTATAÇÃO DA MÁ-FÉ. NECESSIDADE. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. VALOR. RAZOABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Consoante entendimento desta Corte, somente é devida a condenação em restituição em dobro quando comprovada nos autos a má-fé do credor ao cobrar valores indevidos do consumidor, o que não ocorreu na presente hipótese.

2.
É pacífico o entendimento desta eg. Corte de Justiça de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de danos morais pode ser revisto somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se verifica no presente caso, em que foi fixado o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes
.

3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 895620 SE 2016/0109501-0”

Da mesma forma, colaciono julgado do TJ-MT:

'APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ATRASO DE VOO – APLICAÇÃO DO CDC - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – REJEIÇÃO DO PEDIDO DE MINORAÇÃO DO DANO MORAL – AUTORA MENOR DE IDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Aplica-se ao transporte aéreo as regras do Código de Defesa do Consumidor, bem como a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.

II – Informações isoladas contidas no boletim METAR não constituem provas hábeis para comprovar a ocorrência de condições climáticas desfavoráveis para o voo.

III – A impossibilidade da operação deve estar devidamente comprovado por meio de juntada de documento expedido pela entidade responsável pela administração dos aeroportos ou pela segurança de pousos e decolagens, o qual deve ser capaz de demonstrar a impossibilidade da realização da viagem no dia e horário aprazado. (TJMT, 2ª CÂMARA, RAC 1000670-73.2016.8.11.0003, RELATORA: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, JULGADO EM 18/08/2021).

IV – Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há que se falar em modificação.

V – Assim, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como em conformidade com os precedentes deste tribunal de justiça, entendo razoável o valor do dano moral arbitrado na origem em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

VI – majora-se os honorários sucumbenciais de 15% para 20% sobre o valor da condenação.' (TJMT, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, RAC 1004546-77.2020.8.11.0041, RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 17/02/2023).

Ainda,

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MENOR IMPÚBERE – CANCELAMENTO DO VOO E RECOLOCAÇÃO COM ATRASO DE OITO HORAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
A empresa de transportes aéreos responde objetivamente pelos prejuízos materiais e morais causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço. A quantificação dos danos morais arbitrada pelo magistrado singular não representa condenação excessiva, atendendo, pois, de maneira satisfatória, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantida
” (N.U 1002296-09.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, publicado no DJE 30/04/2023).

Sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, tenho que o valor fixado na sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), está dentro dos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade e em conformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça, não implicando ônus excessivo a apelante, tampouco enriquecimento sem causa a parte apelada.

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao
RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, atento ao artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024